Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-91.2023.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000673-91.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEFINA DORMEVIL DE SOUZA - CPF: 205.268.811-00 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO FIRMADO COM
SELFIE
. VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O conjunto probatório demonstra a contratação do empréstimo, com a juntada de contrato firmado via
selfie
e assinatura digital.

2.

O conjunto dos autos demonstra que os valores contratados foram devidamente liberados em favor da parte autora.

3.

Ausência de falha na prestação dos serviços devidamente contratados.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, em síntese, que nunca negou o recebimento dos valores e sim que busca
“o cancelamento do empréstimo realizado de maneira ilegal”
, ao fundamento de que não contratou e buscou cancelamento via ligações telefônicas e SAC.

Requer a reforma da sentença para que declare a inexistência do contrato e condene a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000673-91.2023.8.11.0032

Polo Ativo

JOSEFINA DORMEVIL DE SOUZA

Polo Passivo

BANCO BMG SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o presente recurso visa a reforma do pronunciamento para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

O Requerido apresentou nos autos “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, “CCB - CONTRATAÇÃO DE SAQUE”, “PROPOSTA DE ADESÃO À SEGURO PRESTAMISTA, TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO BENIFICIÁRIO”, todos assinados no dia 03/08/2022, de forma eletrônica cuja validação ocorreu por meio de self e apresentação de documentação pessoal, conforme consta em ID. 124355488, comprovando assim a regularidade na contratação do serviço/produto e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Oportunizada a réplica, a Requerente deixou de apresentar qualquer prova que desconstituísse os argumentos e documentos apresentados pelo Requerido, consolidando a tese argumentativa do mesmo.

Portanto, diante da fundamentação retro, entendo estar evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, bem como a licitude das cobranças das parcelas por parte do Requerido, não havendo que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

[...]

Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e, por conseguinte, SUGIRO a revogação da tutela de urgência (Id. 120966510)”

Não vinga a pretensão recursal.

Isto porque, em contraprova a recorrente conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação. No caso, juntou aos autos “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, “CCB - CONTRATAÇÃO DE SAQUE”, “PROPOSTA DE ADESÃO À SEGURO PRESTAMISTA, TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO BENIFICIÁRIO” assinados digitalmente e com
selfie
.

Além do mais, não há indícios de vício de consentimento.

Assim, se conclui que os descontos são devidos e que a recorrida tinha total conhecimento do que estava contratando.

Desta forma, resta claro o negócio jurídico realizado entre as partes.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULABILIDADE DE CONTRATO EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.-

(N.U 1034410-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte BANCO CETELEM S/A e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial e condenar a parte autora em litigância de má-fé.

2. Das provas juntadas nos autos, verifica-se que houve a comprovação da contratação, tornando-se imperioso reconhecer que a cobrança é devida.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. 2. Na relação consumerista opera a inversão do ônus da prova, (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não exime a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A sentença julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento, “in verbis”: (...) “A requerida BANCO PAN S.A. apresenta no Id. 106462342 cópia do Contrato 349793921 e no Id. 106460589 cópia do Contrato 349006587. Ambos contratos se tratam de Cédulas de Crédito Bancário assinadas via biometria facial. Assim, verifico que a citada Ré se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade dos dois contratos de empréstimos consignados, e é importante ressaltar que o sistema jurídico tem reconhecido a validade da assinatura via biometria facial, não havendo que se falar em ilegalidade na referida forma de contratação”. Sic. 4. Além disso, a sentença atacada: (...) “Quanto a devolução via boleto da quantia de R$ 4.691,90 para a requerida LIDERY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, não há provas nos autos de que a referida empresa teve participação na conclusão dos empréstimos cuja legalidade e existência fora provada pelo BANCO PAN S.A. Assim, considerando que houveram diversas tentativas da Ré LIDERY, todas sem êxito, EXCLUO-A DE OFÍCIO desta lide, para que a autora possa postular o ressarcimento do valor que devolveu para a LIDERY por meio de ação própria na Justiça Comum, caso seja do seu interesse”. Sic. 5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida o recorrido BANCO BRADESCO S/A (id. 202515275) e o reclamado BANCO PAN S/A (id. 202515276) pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado, sendo que aquele, ainda, requer a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. 6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se por meio da imagem facial da parte reclamante (“selfie”), geolocalização, id da sessão usuária e documento de identificação civil a relação jurídica contratual das partes que foi concretizada através do contrato de empréstimo consignado assinado digitalmente, com biometria facial (id. 202515220 e id. 202515221), e recebimento dos valores via Transferência Eletrônica Disponível – TED (id. 202515225 e id. 202515226). 7. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica contratual pertinente(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) “sub judice”. 8. Dessa forma, inexiste fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e/ou morais. (...) 10. De suma importância mencionarmos que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a parte recorrente (parte reclamante) deve ser condenada por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil. 11. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico. 12. Sentença mantida. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos fundamentos apresentados. 15. Ainda, em razão da litigância de má-fé, CONDENO a parte reclamante, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, ao pagamento: I - Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 17. É como voto. (N.U 1018229-94.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1015466-28.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Por consequência, é o caso de exercício regular de direito, o que afasta a alegação articulada pela parte autora e o dever de indenizar ante a ausência de falha na prestação do serviço.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024